Tribunal: TJPA
Processo: 0800184-34.2022.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6060 - Contribuição sobre a folha de salários
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800184-34.2022.8.14.0050

APELANTE: WASHINGTON GULLIT DA SILVA E SILVA, MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA, WASHINGTON GULLIT DA SILVA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO COMISSIONADO. VERBAS SALARIAIS NÃO PAGAS. FGTS INDEVIDO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por servidor comissionado e pelo Município de Santana do Araguaia contra sentença que condenou o Ente Público ao pagamento de verbas salariais referentes aos meses de novembro e dezembro de 2020, negando, contudo, o pedido de FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devido o pagamento de FGTS ao servidor nomeado em cargo comissionado; (ii) verificar se o Município comprovou o pagamento das verbas salariais cobradas; (iii) definir se deve ser suspensa a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O exercício de cargo comissionado, por ser de livre nomeação e exoneração, submete-se ao regime jurídico estatutário, não gerando direito ao FGTS, salvo comprovação de desvio de função ou fraude à exigência de concurso público, o que não se verifica nos autos.

4. O pagamento é fato extintivo da obrigação e, portanto, seu ônus probatório recai sobre o devedor, nos termos do art. 373, II, do CPC. Não tendo o Município demonstrado a quitação dos salários de novembro e dezembro de 2020, impõe-se a manutenção da condenação.

5. Tendo sido deferida a gratuidade da justiça ao autor, impõe-se a suspensão da exigibilidade das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme o art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação do autor parcialmente provida para suspender a exigibilidade das custas e honorários. Apelação do Município desprovida.

__________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II e V; CPC, arts. 98, §3º, e 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0814338-29.2021.8.14.0006; TJ-RJ, APL 0090200-57.2014.8.19.0002; TJPA, 2015.04779635-35.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Autor e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à apelação do Réu, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 01 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por WASHINGTON GULLIT DA SILVA E SILVA e MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia, nos autos da Ação de Cobrança de Verbas Trabalhistas (Proc. 0800184-34.2022.8.14.0050), ajuizada pelo segundo apelante.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

“Isto posto, julgo improcedentes os pedidos da inicial, nos termos da fundamentação e resolvo o processo com resolução do mérito (art. 487, I do CPC). Condeno o autor em custas processuais e em honorários advocatícios, que estabeleço nos patamares mínimos estabelecidos no art. 85, §3º do CPC, observado o respectivo escalonamento (§5º).”

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado na inicial para o fim de condenar o Município de Santana do Araguaia ao pagamento do valor de R$ 5.030,82 ao autor WASHINGTON GULLIT DA SILVA E SILVA.

O montante deve ser acrescido de juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, a contar da citação, e correção monetária, com base no IPCA-E, a contar de cada parcela não paga.

Condeno, ainda, as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios na proporção de 50% para cada, tomando por base o valor da condenação. Vedada a compensação dos honorários.

Para fins de execução há necessidade de mero cálculo aritmético, sem prejuízo de a municipalidade proceder à execução inversa.”

Em suas razões, o Apelante WASHINGTON GULLIT DA SILVA E SILVA pugna pela reforma da sentença para que reconhecido o direito ao recebimento do FGTS referente a todo o período laborado. Sustenta que a contratação ocorreu sem observância dos requisitos legais para cargos comissionados ou temporários, o que atrai o direito ao FGTS, conforme jurisprudência consolidada do STF. Ademais, requer o reconhecimento da nulidade da portaria de nomeação ao cargo comissionado e, subsidiariamente, o pagamento do FGTS ao menos pelo período anterior à portaria. Por fim, requer a suspensão da exigibilidade da verba honorária, por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

Por sua vez, o Apelante MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA sustenta, em síntese, que houve indevida inversão do ônus da prova sem decisão judicial prévia e sem concessão de oportunidade para se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído, em afronta ao art. 373, § 1º, do CPC. Argumenta que não restou comprovada a prestação dos serviços nos meses de novembro e dezembro de 2020, sendo incabível a condenação ao pagamento dos valores relativos a esse período, motivo pelo qual requer a total reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos do autor.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

As apelações foram recebidas nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que se abstém de intervir no presente feito por se tratar de causa que não demanda sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das Apelações, passando a apreciá-las.

APELAÇÃO DO AUTOR

A questão em análise reside em verificar se o apelante faz jus à percepção do FGTS referente ao período em que laborou no Município de Santana do Araguaia no período de março de 2017 a dezembro de 2020.

O inciso II do art. 37 da Constituição Federal estabelece como norma geral para o ingresso no serviço público, a prévia aprovação em concurso público. Contudo, o mesmo dispositivo traz exceção ao postulado, ao permitir a admissão de servidores mediante contratação temporária e para o exercício de cargos em comissão, declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Senão vejamos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II -
a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração
; (grifei).

A situação retratada nos autos, investidura para exercício de cargo em comissão, configura exceção à regra do concurso diversa da contratação temporária, pois não exige a observância de prazos máximos preestabelecidos em lei para a sua duração, de modo que, inexistindo qualquer ato ou provas que indiquem que a nomeação e permanência na Administração foram realizadas com o objetivo de frustrar a licitude do Concurso Público, a exoneração não é capaz de ensejar direito ao recebimento de FGTS. Nesse sentido confira-se os precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE
COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS - FGTS. CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO. LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. SUBMISSÃO AO REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO. PEDIDO DE RECOLHIMENTO DE FGTS. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. (TJPA. Apelação Cível nº 0814338-29.2021.8.14.0006. Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 04.04.2023). (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL
. PEDIDO DE COBRANÇA DE FGTS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. DEMISSÍVEL AD NUTUM. DEPÓSITO DE FGTS INDEVIDO.

1.

Servidor admitido aos quadros do Município para exercer em cargo em comissão, que é regido pelo regime próprio administrativo, não se sujeita às disposições da Consolidação das Leis do trabalho.

2.

Digo isso, pois o cargo em comissão previsto no artigo 37, II, parte final, da Constituição Federal, por ser de livre nomeação e exoneração, prescinde de Concurso Público e possibilita a demissão ad nutum. Assim, para esse tipo de contratação de natureza estatutária, não são aplicáveis as regras da CLT. Indevidos, pois, os depósitos do FGTS.

3. Recurso conhecido, e provido à unanimidade. (TJPA. Apelação Cível nº 0004397-32.2017.8.14.0070. Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 12.09.2022). (grifei).

Corrobora com este entendimento o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
CARGO COMISSIONADO. MUNICÍPIO DE NITERÓI. EXONERAÇÃO. FGTS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ILEGALIDADE DA NOMEAÇÃO NÃO COMPROVADA
. ONUS DO ART. 373, I, DO CPC/2015. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - Apelante que exerceu o cargo de Assistente C, CC-4, da Secretaria Municipal de Fazenda de Niterói, de 01/05/2009 a 28/04/2014.
Improcedência do pedido de nulidade da contratação do autor, bem como para condenar o réu a efetivar o depósito do FGTS - Cargo comissionado que é de natureza administrativa e, portanto, não se sujeita às normas da CLT, sendo indevido o pagamento de FGTS, por falta de previsão constitucional, na forma do art. 39, § 3º c/c art. 7º, da CRFB/88 - Embora o apelante afirme a ilegalidade de sua nomeação, por exercer funções comuns, sem atribuição de chefia, direção ou assessoramento, em suposta contrariedade ao disposto no art. 37, II e V, da CRFB/88, não comprovou tal assertiva, ônus que lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC/2015, sequer pleiteando a produção de prova testemunhal ou documental suplementar, de modo a comprovar a atividade exercida
. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00902005720148190002 RIO DE JANEIRO NITEROI 2 VARA CIVEL, Relator: MARIA HELENA PINTO MACHADO, Data de Julgamento: 07/03/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2018).

Ademais, apesar de sustentar a nulidade de sua nomeação para o Cargo de Secretário, o próprio Apelante apresentou documentos informando que exerceu o referido Cargo, conforme consta nos requerimentos administrativos constantes nos documentos de ID. 21341720 - Pág. 1/3 e documentos da Secretaria assinados pelo Recorrente na condição de Secretário (ID.

Num. 21341718 - Pág. 1 e Num. 21341719 - Pág. 1).

Deste modo, não assiste razão ao Apelante quanto ao pedido de FGTS.

Quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade dos ônus de sucumbência, assiste razão ao Recorrente, haja vista que houve a concessão dos benefícios da justiça gratuita, devendo ocorrer a suspensão da exigibilidade das custas e honorários advocatícios de sucumbência, a teor do que dispõe o art. 98, § 3º do CPC.

APELAÇÃO DO RÉU

A questão em análise consiste em verificar se foram pagas pelo Ente Municipal as verbas salariais cobradas pelo Autor, pelo efetivo labor na Administração Municipal.

Acerca do ônus da prova, o artigo 373 do CPC, dispõe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em situações como a dos autos, a prova de pagamento da obrigação é ônus que recai sobre o devedor, especialmente, por envolver contratos com a Administração Pública, que detém presunção de validade.

Do acervo probatório, constata-se que o Autor ocupou os cargos em comissão de Secretário Escolar, conforme Portaria de nomeação e demais documentos juntados aos autos (IDS. 21341717, 21341718, 21341719).

o Autor afirma não ter recebido o salário de novembro e dezembro de 2020 quando do seu desligamento, mesmo tendo laborado no período, configurando verdadeira afronta aos dispositivos constitucionais.

Incontroversa a prestação do serviço decorrente do vínculo efetivo com a Administração Municipal, conforme documentos apresentados, a parte autora se desincumbiu do ônus probatório do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I do CPC).

Por outro lado, o Município não se desincumbiu de demonstrar a quitação do débito através de recibo de pagamento devidamente assinado ou qualquer outro documento que ateste o pagamento.

Sendo o pagamento fato que extingue a obrigação e não havendo nos autos nenhuma prova do adimplemento, ônus que competia ao Apelante, impõe-se a manutenção da sentença. Neste sentido, harmoniza-se a jurisprudência dominante deste Tribunal. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. ÁREA DA SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COBRANÇA DE SALÁRIOS ATRASADOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA COM COMINAÇÃO DE ASTREINTES. NOVO GESTOR MUNICIPAL QUE IMPUTA O NÃO PAGAMENTO À PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DO EX-PREFEITO.
MUNICÍPIO RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR O DEVIDO PAGAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, II DO CPC.
AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. ALEGAÇÃO DE QUE O PAGAMENTO DA DÉBITOS DA GESTÃO ANTERIOR NÃO INSCRITOS COMO RESTOS A PAGAR CARACTERIZARIA AFRONTA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF). IMPROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO À DIREITO FUNDAMENTAL SOCIAL. VERBA ALIMENTAR E MÍNIMO EXISTENCIAL. DÍVIDA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL, INDEPENDENTE DE TER SIDO A OBRIGAÇÃO CONTRAÍDA NA GESTÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE NOTA DE EMPENHO QUE NÃO COMPROMETE O PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA ANTERIORMENTE. ATRIBUIÇÃO IMPUTÁVEL AO ENTE E NÃO AO GESTOR. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. POSSIBILIDADE DE AÇÃO REGRESSIVA CONTRA O EX-PREFEITO. EX VI DO ART. 37, § 6º DA CR/88. QUANTO Á ISENÇÃO DE CUSTAS, DESPESAS E TAXAS JUDICIÁRIAS, MERECE RAZÃO O RECORRENTE, POIS A FAZENDA PÚBLICA É ISENTA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DEMAIS EMOLUMENTOS, CONFORME DETERMINA O ART. 15, G DA LEI ESTADUAL N.º 5.738/93. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA ISENTAR O MUNICÍPIO RECORRENTE DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DEMAIS EMOLUMENTOS, MANTENDO A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS DEMAIS TERMOS. UNÂNIME. (2015.04779635-35, 154.760, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-12-14, publicado em 2015-12-17).

3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA APELAÇÃO CÍVEL Nº 2014.3.014599-1 COMARCA DE ORIGEM: [...] In casu, os Autores/Apelados demonstraram pelos documentos acostados a condição de servidores públicos municipais e o vínculo jurídico estatutário com a municipalidade, fato que foi ratificado também em audiência pelo preposto do município, que confirmou ainda que o antigo gestor da Prefeitura de Muaná não pagou os salários de dezembro de 2012 de todo o funcionalismo municipal.

Ademais, a apelante não produziu qualquer prova em sentido contrário, ônus que lhe incumbia à luz do que estabelece o artigo 333, II, do CPC.

Destarte, comprovado o vínculo e a prestação de serviços, obrigatório o pagamento das verbas salariais aos apelados. Por fim, quanto aos honorários, em juízo de apreciação equitativa, com supedâneo no artigo 20, § 4º, do CPC, mantenho a verba arbitrada no importe de R$ 400,00 (quatrocentos reais), visto que este valor não se afigura aviltante nem excessivo e está em consonância com o princípio da razoabilidade, considerando que se trata de causa de menor complexidade e contra a fazenda pública. Ao exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Muaná, mantendo integralmente os termos da sentença combatida.

P. R. Intimem-se a quem couber. Após o trânsito em julgado da decisão promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referente a esta Relatora e, devidamente certificado, remetam-se os autos a origem. À Secretaria para as devidas providências. Belém, (PA), 15 de março de 2016. Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES Desembargadora Relatora (2016.00996953-02, Não Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-06, Publicado em 2016-04-06).

ACÓRDÃO Nº: SECRETARIA DA 3ª CÂMARA ISOLADA COMARCA DA CAPITAL REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO N° 0058334-50.2011.814.0301 APELANTE/SENTENCIADO: ESTADO DO PARÁ APELADO/SENTENCIANTE: MARCELO LUIZ BEZERRA DA SILVA RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. FGTS INDEVIDO. VERBAS SALARIAIS. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO QUE COMPETE AO ESTADO DO PARÁ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 9494/97 [...] Ônus
da prova de pagamento de verbas salariais que compete ao réu. Ausência de prova documental.
- Nas condenações da Fazenda Pública, juros e correção monetária devem incidir de acordo com o disposto no art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97. - Apelo conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada em sede de reexame necessário. DECISÃO MONOCRÁTICA [...] Deste
modo, nos termos do art. 333, do CPC, ao requerente incumbe o ônus de provar o fato constitutivo de seu

direito e ao requerido o de demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado. No caso, restou demonstrado o fato constitutivo do direito do autor, ora apelado, em relação às verbas acima mencionadas, entretanto, não restou demonstrada a comprovação do pagamento pelo apelante.
[...]. Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, com fundamento no art. 133, XI do Regimento Interno deste Eg. TJPA. Em sede de Reexame Necessário, reformo a sentença objurgada para afastar a condenação do Estado do Pará ao pagamento de FGTS, mantendo-se somente à condenação ao saldo de salário, aplicando-se correção monetária e juros conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. Belém/PA, 29 de setembro de 2016. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora (2016.03975381-67, Não Informado, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-10-20, Publicado em 2016-10-20).

No mesmo sentido, o entendimento da jurisprudência pátria:

Apelação cível. Ação de cobrança. Nota fiscal. Requisitos formais. Ausência. Ônus da prova. Pagamento. Fato extintivo. 1.
Em ações de cobrança, cabe à parte requerente a prova do liame negocial questionado e da origem do débito que motivou o monte da divida e a parte requerida o efetivo pagamento da obrigação contratual
. 3. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-AM - AC: 00430259320108040012 AM 0043025-93.2010.8.04.0012, Relator: Elci Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 12/08/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 13/08/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL - ÔNUS DA PROVA - RÉU - ART. 373, II, DO CPC -DESINCUMBÊNCIA. Nos termos do art. 373, II, do CPC incumbe ao réu o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Comprovando a ré que efetuou parte do pagamento da quantia cobrada pelos autores, de rigor o seu decote do valor cobrado
. (TJ-MG - AC: 10024089370928001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 01/08/2019, Data de Publicação: 09/08/2019) (grifei)

Com efeito, comprovado o labor, e não realizada a contraprestação financeira integral, são devidos os valores do salário cobrado pelo Autor, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Municipal.

Por fim, ao contrário do que afirma o Apelante não houve inversão do ônus da prova, mas tão somente a aplicação da regra ordinária prevista no art. 373, I e II do CPC.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR, para reformar parcialmente a sentença e determinar a suspensão da exigibilidade das custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 98, § 3º do CPC e CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios, quando meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Belém,
01 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/09/2025